Tribunal: TJDFT
Processo: 0735097-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. BUSCA E APREENSÃO. JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 226 DO CPP. PRELIMINARES AFASTADAS. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS USUÁRIOS DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DINHEIRO APREENDIDO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em inviolabilidade de domicílio, nem em ilicitude da prova colhida na realização de busca e apreensão, em razão da presença de justa causa quanto à necessidade da averiguação de mais evidências, haja vista que a entrada no domicílio pelos policiais se deu para a efetivação da busca e apreensão de drogas, decorrente de denúncias de tráfico de drogas (com indicação do local) e, após abordagem de dois usuários. Preliminar rejeitada.
2. Mesmo com inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, o reconhecimento extrajudicial por fotografia pode consubstanciar elemento probatório legítimo e válido para fins de condenação, desde que fundada em outros elementos probatórios de convicção judicial (prova testemunhal dos responsáveis pela prisão em flagrante). No caso, não havia dúvidas a respeito da identidade física do réu, o qual estava sendo monitorado pelos policiais, sendo citado nominalmente pelos usuários como sendo o traficante. Preliminar rejeitada.
3. O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, sobretudo quando em consonância com outro elemento de convicção judicial, é dotado de fé pública e constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação.
4. Comprovada a prática do crime, pela venda de porções da substância entorpecente (crack) aos usuários de drogas, tem-se por inócua a mera constatação de que o réu não foi flagrado na posse dessa substância apreendida.
5. É ônus do réu comprovar, de forma indene de dúvidas, a origem/posse lícita do dinheiro apreendido, por ocasião de seu flagrante delito de crime de drogas, nos termos do artigo 159 do Código de Processo Civil, sob pena de perdimento desse bem, em favor do FUNDAB, e inviabilização de sua restituição/devolução ao réu.
6. A reincidência obsta a concessão da benesse do tráfico privilegiado, por afastar os requisitos cumulativos do §4o do artigo 33 da LAD.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.